Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Processo : 0723468-48.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse submetido ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Indeferido o pedido liminar e determinado suspensão do processo em razão do IRDR 13 (id. 27579644), doravante, a parte agravante peticiona (id. 27618475) nos autos manifestando a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97934547 dos autos na origem (processo n. 0725124-37.2021.8.07.0001).